Tribunal: TJSP
Processo: 0005591-81.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência e Desacato - Condenação - Pretensão à absolvição por fragilidade das provas coligidas aos autos - Inadmissibilidade - Prova da existência (materialidade) e autoria devidamente comprovadas – Pleito de aplicação da teoria da consunção - Impossibilidade – Édito condenatório mantido – Dosimetria das penas bem aplicada - Recurso não provido.